Tribunal: CARF
Processo: 17698.001490/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.001490/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.720 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BEIRA MAR TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES.
TRANSPORTE
DE
CARGA.
SUBCONTRATAÇÃO.
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RECEITA.
A operação pela qual a transportadora contrata o serviço de transporte de carga
com seu cliente, emite o conhecimento de transporte de carga e recebe em seu
nome o valor total nele constante, caracteriza venda de serviço de transporte, e
o valor contratado é sua receita bruta, mesmo que parte desse valor seja
utilizada para pagar fornecedores e prestadores de serviço subcontratados.
O fato de a empresa transportadora efetuar o transporte em veículo próprio ou
de terceiros subcontratados não a descaracteriza como transportador, pois ao
emitir o CTRC (Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas), a
empresa assume a responsabilidade de conduzir a mercadoria a seu destino,
tomando todas as cautelas para mantê-la em bom estado e entregá-la ao
destinatário.
SIMPLES. CONCEITO LEGAL DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES
PERMITIDAS.
A receita bruta para apuração dos tributos do SIMPLES é o produto da venda
de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Não poderá permanecer no Simples a pessoa jurídica que tenha ultrapassado,
no ano-calendário imediatamente anterior, o limite da receita bruta
determinado pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de perícia e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário para confirmar a
autuação e a exclusão do Simples, a partir de 01/01/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.001490/2008-29
Fl. 12823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001490/2008-29

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância (Acórdão n.
10-27.138 da 6a Turma da DRJ/POA, e-fls. 12672 e ss) que confirmou auto de infração por
omissão de receita no ano calendário 2004 na sistemática do Simples Federal e a exclusão do
Simples a partir de 01/01/2005. Constatou-se que a empresa auferiu, no ano- calendário de 2004,
receita bruta total de R$ 5.829.189,96, mas declarou em sua DSPJ a receita bruta de R$
625.724,44. O recurso Voluntário também contesta a exclusão do Simples, que sujeita a pessoa
jurídica que tenha ultrapassado (no ano-calendário imediatamente anterior) o limite da receita
bruta determinado pela legislação. Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão de primeira instância:

A matéria em litígio teve origem na fiscalização inaugurada com a emissão do Mandado
de Procedimento Fiscal — MPF n° 1010200.2008.00482 que culminou com a exclusão
do contribuinte do Simples a partir de 01/01/2005 e o lançamento de oficio pertinente a
fatos geradores ocorridos em 2004.
Conforme descrito no relatório de verificação fiscal de fls. 96 a 100, a empresa tem por
objeto social o transporte rodoviário de cargas e granel, de containers e cargas em geral,
de âmbito municipal, estadual, interestadual e internacional, por conta própria e, de
terceiros. No cruzamento entre as informações contidas nas Declarações Simplificadas
da Pessoa Jurídica (DSPJ), e nas Guias Informativas do ICMS, foi constatada a
omissão de receitas no ano de 2004, resultando no MPF acima citado. Importante
salientar que o contribuinte registrava em seu Livro Caixa o valor das receitas com
a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas e estas correspondiam
aos totais mensais registrados nos livros Registro de Saídas e de Apuração do
ICMS, porém na DSPJ informava um valor inferior.
A partir desta ação fiscal, constatou-se que a empresa auferiu, no ano-calendário de
2004, receita bruta total de R$ 5.829.189,96 ( cinco milhões, oitocentos e vinte e nove
mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos ), ultrapassando o limite
previsto na Lei n° 9.317/1996 para o enquadramento como empresa de pequeno porte.

Fl. 12824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001490/2008-29

A empresa foi intimada a esclarecer a respeito dos valores divergentes entre as receitas
escrituradas e declaradas ao fisco estadual e aquelas informadas na DSPJ. Em resposta
alega que as divergências de faturamento apuradas decorrem do fato de que na DSPJ é
declarada a receita liquida da empresa, ou seja, o valor apresentado nos livros fiscais
menos o valor repassado aos motoristas. Nos livros fiscais consta o total do frete,
incluindo aí o valor pago ao agenciador (empresa ), que representa aproximadamente
20% e o valor pago ao motorista/terceiros subcontratados ( aproximadamente 80% ).
Alega agir na qualidade de agenciador e que o valor total repassado à empresa não
representaria receita sua, pois inclui a importância paga a terceiros subcontratados.
O impugnante traz aos autos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas -
CTRC, todos emitidos em seu nome, o que caracteriza empresa transportadora e a torna
responsável pelo transporte e conservação das mercadorias neles discriminadas.
Não aceitando os argumentos da empresa, foram exarados os Autos de Infração —
Simples: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 116 a 124), Contribuição para o
PIS/Pasep (fls. 125 a 133), Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (fls. 134 a 142 ),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (fls. 143 a 151) e Contribuição
para Seguridade Social — INSS (fls. 152 a 160), com base nos registros constantes do
Livro Caixa da empresa, cujo resumo se encontra na tabela de fls. 97, subtraída a receita
bruta declarada na Declaração Anual Simplificada ( DSPJ ) do exercício de 2005.
Em face da receita bruta acumulada efetivamente auferida ser muito superior à
declarada na DSPJ, os percentuais progressivos aplicáveis às receitas declaradas foram
inferiores aos devidos. Sendo assim, também foram cobrados os tributos resultantes das
diferenças de alíquotas aplicáveis.
Conforme fls. 01, foi formalizado o crédito tributário no valor total de R$ 1.854.953,05
( hum milhão, oitocentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e três reais e
cinco centavos ), aí incluído o principal, multa de oficio de 75% e juros de mora
calculados até 28/11/2008.
O contribuinte tomou ciência do encerramento da ação fiscal que resultou nos Autos de
Infração já citados, em 22/12/2008, conforme fls. 161 e apresentou, em 14/01/2009,
impugnação de fls. 164 a 199, alegando:
1- A fiscalização está autuando com base em valor que não se consubstancia em
faturamento da empresa;
2- Não dispõe de quantidade de veículos suficientes para realizar o transporte de todas
as cargas que lhe são conferidas, contratando terceiros para efetivar o transporte
contratado. Desta forma, lança na sua contabilidade somente os valores que
realmente ficam no caixa, que corresponde a 20% do valor pago pelo serviço, sendo
que os 80% restantes são repassados a terceiros;
3- Sempre utilizou como base de cálculo o seu real faturamento (entrada-
despesas);
4- Foi autuada com base nos valores recebidos; que não consubstanciam seu
faturamento;
5- Existe diferença entre receitas dos contribuintes advindas do faturamento originado
das atividades inerentemente empresariais e meras entradas de dinheiro em seu caixa;
6- Discorre sobre o conceitos de faturamento, receita e meras entradas de dinheiro;
Fl. 12825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001490/2008-29

7- A Delegacia da Receita Federal considerou como faturamento todas as entradas
obtidas pela empresa, sem considerar as despesas, desrespeitando totalmente o
conceito de faturamento;
8- Discorre sobre a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS;
da base de cálculo desses tributos; da violação ao artigo 110 do Código Tributário
Nacional ao "redefinir" o conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS e
do PIS; e da violação ao art. 195, parágrafo 4° da Constituição Federal que diz que as
contribuições sociais só poderiam ser instituídas sobre a folha de salários, o faturamento
e o lucro.
9- A taxa SELIC foi criada para, unicamente, remunerar o capital daqueles que
adquirem títulos da divida pública federal, não podendo ser aplicada para a correção de
débitos tributários e, muito menos, cumulada com a exigência de juros, pois na própria
composição da SELIC estão colocados juros reais;
10- A multa aplicada é inconstitucional, por não observar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, sendo que a ordem de 75% revela-se nitidamente confiscatória.
Tal situação leva à impossibilidade do pagamento, que é a finalidade principal da lei
tributária; e
11- De acordo com o art.16, IV do Decreto 70.235/1972, requer a produção de prova
técnica contábil, a fim de poder demonstrar que as bases de cálculo para a apuração do
débito não levaram em conta o real faturamento da empresa. Coloca toda a sua
documentação fiscal à disposição para ser periciada e indica como perito Aureo Thomaz
Coelho.
Em 22/12/2008 foi encaminhada representação ao Chefe da Seção de Fiscalização da
DRF/Pelotas, solicitando os procedimentos com vistas a exclusão do contribuinte do
Simples, por ter ultrapassado, no ano-calendário de 2004 o limite da receita bruta para
opção por esta sistemática de tributação, de acordo com os artigos 13, inciso II, alinea
"a" e 14, inciso I da citada Lei n° 9.317/1996. 0 Ato Declaratório Executivo n° 016, de
16/07/2009 ( fls. 2.266), que o contribuinte tomou ciência em 17/08/2009 (fls. 2.268),
trata de sua exclusão do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2005,
obedecendo ao disposto nos arts. 90, inciso II, 12, 14 e 15, inciso IV da Lei n°
9.317/1996, com suas alterações, bem como nos arts. 20, inciso II, 21, 23, inciso I, e 24,
inciso IV, da Instrução Normativa SRF no 355/2003.
Às fls. 2.269 a 2.273 o contribuinte manifesta-se sobre esta exclusão, reafirmando que
lança em sua contabilidade somente os valores que realmente ficam no caixa, o que
corresponde a 20% do valor pago pelo serviço, sendo que os 80% restantes são
repassados a terceiros. A Receita Federal considerou como receita bruta valores que
apenas transitaram em sua conta, situação totalmente rechaçada pelo judiciário, bem
como pela doutrina. Ao considerar como receita todas as entradas obtidas pela empresa,
sem considerar as despesas, desrespeitou totalmente o conceito de receita.
Ao final requer seja julgada procedente sua impugnação, a fim de declarar a
insubsistência do Auto de Infração. Caso isso não aconteça, requer a não aplicação da
taxa SELIC, devendo ser utilizada a UFIR acrescida de juros legais de 12% ao ano, o
integral afastamento da multa imposta e protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela necessidade de prova pericial.
Pede, também, sua manutenção no sistema simplificado de tributação - SIMPLES.

A decisão de primeira instância, através do acórdão n0 10-27.138 – 6a Turma da
DRJ/POA, e-fls. 12672 e ss, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente os
valores dos créditos tributários lançados e o Ato Declaratório Executivo n° 016/2009, que
Fl. 12826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001490/2008-29

excluiu a empresa do Simples a partir de 01/01/2005. Entendeu a DRJ que deve-se considerar na
tributação do contribuinte no ano calendário 2004, sua receita bruta e não o faturamento (receita
- despesas), como quer o contribuinte, pois, a base de cálculo legal (art. 5o da Lei n0 9.317/96) do
Simples Federal é a receita bruta. Não se encontra na legislação de regência o permissivo para
que o impugnante, que optou pelo SIMPLES, não pelo Lucro Real, possa expurgar da receita
bruta - base de cálculo dos tributos e contribuições recolhidos por essa sistemática de
pagamentos – os valores pagos aos caminhoneiros autônomos que figuraram nas CTRC emitidos
pelo Impugnante como proprietários dos veículos transportadores das respectivas cargas ou
subcontratados (p. exemplo, e-fl. 584). Por fim concluiu a DRJ que a lei veda a participação da
pessoa jurídica - empresa de pequeno porte - que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, no caso 2004, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (art. 9° da Lei n°
9.317/1996).

Cientificado em 23/09/2010 (e-fl. 12701) do Acórdão da DRJ, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 20/10/2010 (e-fl. 12703), em que repete os argumentos da
impugnação. Destaca ainda que:
-considerou os valores constantes no Conhecimento de Transportes Rodoviários de Carga,
retirando os valores repassados para outros transportadores (terceiros), necessários para a
conclusão do serviço contratado.
- os valores referentes ao ICMS não podem, de maneira alguma, ser considerados como
faturamento nem receita da empresa para fins de tributação da COFINS e do PIS;
- a própria Lei n° 9.718/98 não considerava os valores de ICMS como "receitas". Afirmava esta
lei, textualmente, que essas parcelas seriam meramente computadas como receitas (art. 3°, § 2°,
III). Para a Lei n° 9.718/98, portanto, faturamento seria apenas os valores efetivamente auferidos
pela pessoa jurídica.
- a base de cálculo Instituída no §1° do art. 3° da Lei n° 9.718198, qual seja, toda e qualquer
receita percebida pelo contribuinte, é inconstitucional;
- o artigo 3° da Lei 9.718/98, e os artigos 10 das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003,
nitidamente afrontam ao artigo 110 do Código Tributário Nacional;
- o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direita de Inconstitucionalidade n° 1.103-1 (DJU
25.04.97), através do voto do Ministro Néri da Silveira, já teve a oportunidade de se manifestar
sobre o conceito de faturamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 12827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001490/2008-29

O recurso é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Não há reparos a fazer na decisão recorrida. Uma vez caracterizada nos
documentos fiscais a atividade da Recorrente no ano calendário 2004 como prestadora do serviço
de transporte, ainda que se utilize de terceiros subcontratados, a Recorrente, tributada pelo
Simples naquele ano, não pode abater da receita bruta, que é base de cálculo dos tributos
recolhidos pelo Simples, os valores pagos àqueles que subcontratou. Neste sentido o Art. 5° da
Lei n° 9.317/96:
Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
Desta forma, interessa nestes autos, para o cálculo da base de cálculo do Simples
Federal o valor da receita bruta e não do faturamento (receitas - despesas, como quer o
contribuinte), pois, a base de cálculo legal do Simples é a receita bruta.
A Recorrente registrou integralmente como receita os valores dos Conhecimentos
de Transporte emitidos nos seus livros fiscais: Livro Caixa (e-fls. 78 e ss), Livro de Registro de
Saídas e Livro de Registro de Apuração do ICMS (e-fls. 104 e ss). Contudo, na DSPJ, os valores
lançados das receitas são marcadamente inferiores. O resumo trazido pelo Relatório de
Verificação Fiscal (e-fl. 192) evidencia isto:
• analisando o Livro Caixa da empresa, constatamos que a contribuinte registrava o
valor das receitas com a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas
utilizando a conta "113 Receita de Serviço - Matriz", e que estas correspondem aos
totais mensais registrados nos livros Registro de Saídas e de Apuração do ICMS.
• as receitas, conforme escriturado, são muito superiores àquelas informadas na DSPJ
referente ao ano-calendário 2.004, como visualizado a seguir:

Fl. 12828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001490/2008-29

O Recorrente sustenta (e-fls. 134 e ss) que repassou parte das receitas dos fretes
agenciados a terceiros - caminhoneiros autônomos contratados ( 80% ),.pois utiliza o serviço
destes para efetivar o transporte contratado, lançando em sua contabilidade somente os valores
que ficam no caixa. Vê-se que há uma contradição desta afirmação do Recorrente com o
efetivamente escriturado nos livros fiscais: Registro de Saídas, Registro de Apuração do ICMS e
no Livro Caixa.
Não se encontra na legislação de regência (Lei n0 9.317/96) permissivo para que o
Recorrente, que optou pelo SIMPLES, não pelo Lucro Real, possa expurgar da receita bruta -
base de cálculo dos tributos e contribuições recolhidos por essa sistemática de pagamentos – os
valores pagos aos caminhoneiros autônomos que figuraram naqueles CTRC como proprietários
dos veículos transportadores das respectivas cargas.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, tendo o Recorrente optado pelo
SIMPLES, a apuração do lucro é substituída pela aplicação de percentual sobre a totalidade da
receita bruta, sendo assim desprezados os demais custos e despesas, em virtude da alíquota
favorecida e do tratamento tributário diferenciado utilizado pelos seus integrantes.
A condição do contribuinte é de vendedor, não de agente em relação aos serviços
constantes nos CTRC, e o preço constante destes documentos fiscais é a sua receita bruta em
cada operação, não o diferencial entre o valor do preço cobrado dos contratantes dos serviços e o
valor pago a transportadores sub contratados. O fato de ter incorrido em despesas com a sub
contratação de caminhoneiros autônomos, não autoriza a dedução destes valores da receita bruta
tributada no Simples com a consequente redução dos tributos devidos. Em outras palavras, tendo
optado pelo Simples, a apuração do lucro é substituída pela aplicação de percentual sobre a
totalidade da receita bruta, sendo assim desprezadas todas as suas despesas, de acordo com o já
transcrito art. 5° da Lei n° 9.317/96.
Sendo um sistema de tributação unificado de impostos e contribuições, a receita
tributária decorrente do pagamento mensal do Simples tem a destinação descrita no art. 23 da
citada Lei n° 9.317, de 1996, ou seja, os percentuais aplicáveis ao IRPJ e contribuições são
àqueles previstos na mesma Lei n° 9.317/96 (art. 23, incisos I, alíneas "a", "b" e "c" e inciso II,
alíneas "a", "b", e "c"). Logo, a soma dos percentuais aplicados nos lançamentos de IRPJ, PIS,
COFINS, CSLL e INSS corresponde, exatamente, à alíquota prevista no art. 5° da referida Lei. A
discordância do Recorrente referente à base de cálculo do Simples (ou de qualquer dos tributos
que o compõe), por achar que esta Lei contraria o conceito de faturamento trazido na
Constituição ou no CTN, ou que há a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, implica em pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 9.317/96, o que é
defeso aos integrantes deste CARF. Observo que não há manifestação do STF neste sentido,
referindo-se à Lei n° 9.317/96.
Aplica-se aqui o disposto na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Adiro ao sustentado na decisão recorrida quando destaca que a relação jurídica da
Beira Mar Transportes Ltda. com os clientes é a de prestador de serviços de transporte, ainda que
subcontrate terceiros para dar conta do serviço contratado junto aos clientes. O valor que lhe é
pago pelo cliente corresponde ao preço avençado pela prestação do serviço de transporte. O fato
Fl. 12829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001490/2008-29

de ter incorrido em despesa com a subcontratação de caminhoneiro autônomo, não autoriza a
dedução deste valor da receita bruta tributada no Simples. Importa transcrever o que dispõe o
Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul sobre a emissão de documentos fiscais
pelo prestador de serviço de transporte, tendo-se em vista que os documentos fiscais do
Recorrente obedeceram esta legislação. Nos termos da DRJ:
(...)
Importa agora transcrever aqui o que dispõe o Regulamento do ICMS do Estado do Rio
Grande do Sul aprovado pelo Decreto n°43.080, de 2002:
Art. .1° - Para os efeitos deste Regulamento:
...
IX - em relação à prestação de serviço de transporte:
...
d) emitente é o prestador de serviço de transporte que emite o documento fiscal
relativo a prestação do serviço de transporte;
e) subcontratação de serviço de transporte é aquela firmada na origem da
prestação do serviço, por opção do prestador de serviço de transporte em não
realizar o serviço por meio próprio;
...
Art. 12 - Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de
circulação de mercadoria ou de bem ou prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior, (grifei)
...
Art. 17- A base de cálculo do imposto nas prestações de serviço é:
1 - o preço do serviço, na prestação de serviço de transporte interestadual
intermunicipal e de comunicação,.(grifei)
...
Do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Art. 63 - O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas será emitido
antes do inicio da prestação do serviço pelos transportadores que executarem
serviço de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual, de cargas, em
veiculo próprio ou fretado. (grifei)
Infere-se da legislação gaúcha que os ônus do recolhimento do ICMS e da emissão
do CTRC recaem sobre o contribuinte e este é a pessoa que, no contrato de
prestação de serviço de transporte, assume a condição de transportador.
(...) Destaquei
Quanto ao protesto pela aplicação da taxa Selic, ressalte-se que a partir de 10 de
janeiro de 1996, as restituições e compensações de valores correspondentes a impostos, taxas,
contribuições federais e receitas patrimoniais passaram a ser acrescidas de juros equivalentes à
Fl. 12830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17698.001490/2008-29

taxa Selic acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a
maior (art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995).
No que se refere à afirmação de inconstitucionalidade da multa aplicada, aplica-se
aqui a mesma Súmula n. 2 deste CARF, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ressalte-se que a Lei n0 9.317/96 veda a participação da pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, no caso 2004, receita bruta superior a R$
1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais). Desta forma, confirmo a exclusão do
Recorrente do Simples Federal a partir de 01/01/2005. A circunstancia material que deu origem a
exclusão — receita bruta no ano-calendário de 2004 no valor de R$ 5.829.189,96, conforme
receita bruta apurada no Livro Registro de Apuração do ICMS e no Livro Caixa da empresa —
está inequivocamente demonstrada no relatório fiscal.
Por fim, estando presente nestes autos todos os elementos necessários à
compreensão dos fatos e principalmente estando anexados aos mesmos os documentos
comprobatórios das infrações cometidas pelo autuado, verifica-se que a perícia requerida é
desnecessária.
Pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário para confirmar a autuação e a exclusão do Simples, a partir de
01/01/2005.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 12831
DF CARF MF
Documento nato-digital